Tribunal: TCU
Processo: 028.948/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 312024, modalidade Concorrência e Uasg 931330 (Objeto: AQUISIÇÃO DE VLT ́S VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS, A DIESEL, E SEUS RESPECTIVOS PROJETOS, PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS FERROVIÁRIOS DE TRANSPORTE PASSAGEIROS, INCLUINDO GARANTIA, ASSISTÊNCIA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE TÉCNICA SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS ESPECIAIS)

Inteiro teor:
Acórdão 604/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação à Companhia Ferroviária e de Logística do Piauí e ao representante. 1. Processo TC- Processo 028.948/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Marcopolo SA (CNPJ: 88.611.835/0008-03) 1.2. Órgão/Entidade: Cia Metropolitana de Transportes Publicos-cmtp. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Diogo Horacio de Almeida Gil (78536/OAB-RS), representando Marcopolo Sa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) cópia do processo, bem como desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados.